Tribunal: STJ
Processo: 1012058-09.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581527 - SP(2024/0070421-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: ANA LAURA GRISOTTO LACERDA VENTURA - SP125664
AGRAVADO
: BOMBRIL S/A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
EM
DUPLICATAS
CEDIDAS
EM
OPERAÇÃO
DE
FACTORING. OMISSÃO INEXISTENTE, CLÁUSULA DE NON CEDENDO E
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ausência de
violação aos arts. 113 e 286 do CC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução em duplicatas cedidas em
operação de fomento mercantil, com pedido de extinção por nulidade das cessões
sem anuência da devedora, oposição de exceções pessoais e inexigibilidade dos
títulos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução e extinguiu a execução, com fixação de honorários e correção de erro
material.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a oponibilidade de exceções
pessoais ao cessionário na factoring, afirmou a insuficiência de notificações sem
anuência prévia e expressa diante de cláusula de non cedendo e assentou a
natureza causal da duplicata, majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por omissão quanto à ineficácia da
cláusula de proibição de cessão perante cessionário de boa-fé, à prescindibilidade
da anuência do devedor e à teoria da aparência; (ii) saber se o
do CC
art. 286
impede a oposição de cláusula proibitiva de cessão não constante do instrumento
da obrigação contra cessionária de boa-fé; e (iii) saber se o
do CC impõe a
art. 113
consideração da boa-fé objetiva e da teoria da aparência em razão de notificações,
silêncio e pagamentos parciais.
Documento eletrônico VDA55101315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f429f425-d694-40f2-acc3-5b3f97812131

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão
enfrentou, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitaram a
controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses dos arts. 286 e 113 do CC, porque a
revisão da conclusão sobre a cláusula de non cedendo, a necessidade de anuência
expressa e a boa-fé objetiva demandaria reexame de provas.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte quanto à natureza de cessão de crédito do factoring e à
oponibilidade de exceções pessoais ao cessionário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide de forma clara e motivada as questões controvertidas. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas sobre a cláusula de non
cedendo, a exigência de anuência expressa e a boa-fé objetiva. 3. Incide a Súmula
n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido está conforme a jurisprudência que
reconhece o factoring como cessão de crédito sujeita ao
do CC.”.
art. 294
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
parágrafo único, II e 85, § 11; CC, arts. 113, 286 e 294.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
REsp n. 1.439.749/RS,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Paulo
2/6/2015;
AREsp n. 456.962/SP,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f429f425-d694-40f2-acc3-5b3f97812131

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f429f425-d694-40f2-acc3-5b3f97812131

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581527 - SP(2024/0070421-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: ANA LAURA GRISOTTO LACERDA VENTURA - SP125664
AGRAVADO
: BOMBRIL S/A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
EM
DUPLICATAS
CEDIDAS
EM
OPERAÇÃO
DE
FACTORING. OMISSÃO INEXISTENTE, CLÁUSULA DE NON CEDENDO E
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ausência de
violação aos arts. 113 e 286 do CC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução em duplicatas cedidas em
operação de fomento mercantil, com pedido de extinção por nulidade das cessões
sem anuência da devedora, oposição de exceções pessoais e inexigibilidade dos
títulos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução e extinguiu a execução, com fixação de honorários e correção de erro
material.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a oponibilidade de exceções
pessoais ao cessionário na factoring, afirmou a insuficiência de notificações sem
anuência prévia e expressa diante de cláusula de non cedendo e assentou a
natureza causal da duplicata, majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por omissão quanto à ineficácia da
cláusula de proibição de cessão perante cessionário de boa-fé, à prescindibilidade
da anuência do devedor e à teoria da aparência; (ii) saber se o
do CC
art. 286
impede a oposição de cláusula proibitiva de cessão não constante do instrumento
da obrigação contra cessionária de boa-fé; e (iii) saber se o
do CC impõe a
art. 113
consideração da boa-fé objetiva e da teoria da aparência em razão de notificações,
silêncio e pagamentos parciais.
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão
enfrentou, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitaram a
controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses dos arts. 286 e 113 do CC, porque a
revisão da conclusão sobre a cláusula de non cedendo, a necessidade de anuência
expressa e a boa-fé objetiva demandaria reexame de provas.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte quanto à natureza de cessão de crédito do factoring e à
oponibilidade de exceções pessoais ao cessionário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide de forma clara e motivada as questões controvertidas. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas sobre a cláusula de non
cedendo, a exigência de anuência expressa e a boa-fé objetiva. 3. Incide a Súmula
n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido está conforme a jurisprudência que
reconhece o factoring como cessão de crédito sujeita ao
do CC.”.
art. 294
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
parágrafo único, II e 85, § 11; CC, arts. 113, 286 e 294.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
REsp n. 1.439.749/RS,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Paulo
2/6/2015;
AREsp n. 456.962/SP,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BC FACTORING
E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, por não demonstrada vulneração aos arts. 113 e 286 do
Código Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 394-396). Alega a parte
agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Contraminuta às fls. 429-438.
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 341):
Apelação. Embargos à execução. Procedência. Duplicatas. Cessão por meio de
contrato de fomento mercantil. Possibilidade da oposição de exceções pessoais ao
cessionário. Artigo 294, do Código Civil. Notificações encaminhadas. Insuficiência.
Imprescindível prévia e expressa anuência da devedora. Existência de contrato entre
sacadora e sacada com cláusula de “non cedendo”. Vedação aplicável à cessionária.
Duplicata que é título de crédito eminentemente causal. Sentença mantida. Recurso
improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
353):
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022
do CPC. Busca o embargante, tão somente, alterar a decisão proferida para que ela
lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Prequestionamento.
Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um.
Enfrentamento da matéria controvertida. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão dos embargos de declaração não teria sanado omissões
relevantes sobre a ineficácia da cláusula de proibição de cessão perante o
cessionário de boa-fé e sobre a dispensabilidade da anuência expressa do devedor,
além de não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
b) 286, do Código Civil, já que o acórdão recorrente teria admitido a
oposição de cláusula proibitiva de cessão não constante do instrumento da
obrigação contra cessionária de boa-fé;
c) 113, do Código Civil, pois o acórdão teria desconsiderado a boa-fé
objetiva e a teoria da aparência diante das notificações prévias e do pagamento de
parte dos títulos cedidos, além do comportamento contraditório da devedora.
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para prestação jurisdicional adequada; requer ainda,
subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
rejeitar os embargos à execução e manter hígidas as duplicatas mercantis cedidas.
Contrarrazões às fls. 380-393.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a embargos à execução opostos em execução
de título extrajudicial fundada em duplicatas cedidas em operação de fomento
mercantil, em que a parte autora pleiteou a extinção da execução por nulidade das
cessões sem anuência da devedora, oposição de exceções pessoais e
inexigibilidade dos títulos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução, extinguiu a execução e fixou honorários advocatícios em 10% do valor
da causa, com correção de erro material em embargos de declaração para constar a
condenação do embargado (fls. 268-270 e 277).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afirmando a
possibilidade de oposição de exceções pessoais ao cessionário em razão da
natureza de cessão de crédito na
, a insuficiência das notificações sem
factoring
prévia e expressa anuência da devedora diante de cláusula de non cedendo, e a
natureza eminentemente causal da duplicata (fls. 341-345), majorando os
honorários para 12%.
I - Arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

No recurso especial a parte recorrente alega omissão e ausência de
fundamentação quanto à ineficácia da cláusula proibitiva de cessão perante
cessionário de boa-fé e à prescindibilidade da anuência do devedor, além de não
ter sido enfrentada a tese da teoria da aparência.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu que não havia vícios do
do Código de Processo Civil, assentou o enfrentamento da matéria
art. 1.022
controvertida e registrou a desnecessidade de referência expressa a cada
dispositivo legal, reafirmando que embargos de declaração não se prestam à
modificação do julgado (fls. 353-355).
Para fins de contextualização, confira-se trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 342-345):
“Nada há a reparar na r. sentença.
Consoante se extrai dos autos, a executada Bombril mantinha contrato de
parceria com a empresa S Plástico Indústria e Comércio Ltda, tendo formalizado um
"Instrumento Particular de Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Avenças"
(fls.
), pelo qual a S Plástico reconheceu e assumiu um débito no montante de
75/80
R$ 1.140.665,15 a ser pago através da dedução de parte do crédito mensal junto à
Bombril, vedada a cessão sem a "prévia e expressa concordância e anuência da
outra parte" (cláusula 5.2 fl. 77).
As duplicatas que instrumentalizam a execução foram emitidas após o referido
contrato e cedidas à apelante. Ao opor os presentes embargos, a recorrida suscitou a
invalidade da cessão operada. Com razão.
De proêmio, cumpre assinalar que é plenamente viável a oponibilidade das
exceções de direito pessoal entre os figurantes primitivos da relação cambial
(sacador e sacado) em face do cessionário (faturizador) por incidência o
do
art. 294
CC.
Como é sabido, o contrato de "factoring" tem natureza bilateral, onerosa,
atípica e se aperfeiçoa com a aquisição pelo factor de acervos financeiros de um
comerciante, ou de um industrial, com a antecipação do valor correspondente em
reconhecimento de sua legitimidade à sua liquidação. Em sua essência, o contrato é
caracterizado pela assunção do risco, pela empresa faturizadora, da insolvabilidade
dos títulos de crédito que lhe são cedidos, sem que possa reclamar à falta o regresso.
Destarte, impõe-se a incidência da regra do artigo 294, do Código Civil, que
dispõe que "o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem,
bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha
contra o cedente".
Nesse sentido, assim, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CHEQUES. FACTORING. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES
PESSOAIS.
INADIMPLEMENTO.
POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por
simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à
disciplina do
do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a
art. 294
oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes.
2. No caso em tela, a Corte de origem, analisando as provas constantes nos
autos, consignou que ficou suficientemente provado que a compra dos móveis da
qual resultou a emissão dos cheques não se aperfeiçoou. A alteração das premissas
fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ, AgInt no
4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJ 01.02.2017).
REsp no 1015617/SP,
Ademais, a tão só notificação, "in casu", era insuficiente para validação da
cessão realizada, porquanto o contrato é claro ao prever a necessidade de "prévia e
expressa concordância e anuência da outra parte" (fl. 77, cláusula 5.2), o que não
ocorreu.
Nem se cogita, ainda, de invalidade da referida cláusula perante a recorrente.
Ora, a duplicata é um título de crédito eminentemente causal, ou seja, é um
título que se vincula ao negócio subjacente que lhe deu origem.
Considerando-se que a origem dos títulos executivos está atrelada ao contrato
copiado às fls.
a cláusula de "non cedendo" é plenamente válida e aplicável à
75/78,
cessionária.
(...)
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão do resultado obtido
pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios e jurídicos
fundamentos, em conformidade com a regra do
do Regimento Interno deste
art. 252
Tribunal, que estabelece que nos "recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal, no
aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do processo,
convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade às partes
do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento
quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007;
REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp no
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp no 265.534-
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003). E, ainda, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo recentemente na decisão da lavra
do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em
que assenta, textualmente, o que segue: "Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao
estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam
subministradas pelo relator (Cf. ACO
Relator Ministro Carlos Britto, DJ
804/RR,
AO
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
RE
16/06/2006;
24/RS,
23/03/2000;
Relator Ministro Néri da Silveira, DJ
".
271771/SP,
01/08/2000)
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
do que foi deduzido no "decisum", aqui expressamente adotados para evitar
desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação da embargada, de rigor
a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em seu
desfavor para 12% do valor atualizado da causa.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II -
do Código Civil
Art. 286,
A recorrente afirma que a cláusula proibitiva de cessão não constou do
instrumento da obrigação, razão pela qual não poderia ser oposta à cessionária de
boa-fé.
O acórdão recorrido destacou a existência de contrato entre sacadora e
sacada com cláusula de non cedendo exigindo “prévia e expressa concordância e
anuência da outra parte” (fl. 77), reputou insuficiente a mera notificação e,
considerando a duplicata como título eminentemente causal atrelado ao negócio
subjacente, aplicou a vedação à cessionária, mantendo a sentença (fls. 341-344).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 113,
Alega o recorrente que o acórdão desconsiderou a boa-fé objetiva e a
teoria da aparência, pois a devedora foi regularmente notificada, ficou silente e
pagou parte dos títulos, tornando válidas as cessões.
O acórdão recorrido assentou que, por força da cláusula contratual
específica e da natureza causal das duplicatas vinculadas ao contrato subjacente,
era imprescindível a anuência prévia e expressa da devedora; reputou insuficiente
a notificação postal e manteve a procedência dos embargos à execução (fls. 341-
344).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATAS
ACEITAS. DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE
COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO COM A EMPRESA DE
FACTORING.
1. No contrato de factoring, em que há profundo envolvimento entre
faturizada e faturizadora e amplo conhecimento sobre a situação jurídica dos
créditos objeto de negociação, a transferência desses créditos não se opera por
simples endosso, mas por cessão de crédito, hipótese que se subordina à disciplina
do
do Código Civil.
art. 294
2. A faturizadora, a quem as duplicatas aceitas foram endossadas por força do
contrato de cessão de crédito, não ocupa a posição de terceiro de boa-fé imune às
exceções pessoais dos devedores das cártulas.
3. Recurso especial conhecido e desprovido. (
relator
REsp n. 1.439.749/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/6/2015,
)
15/6/2015.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITOS. EXCEÇÕES
PESSOAIS OPONÍVEIS À FATURIZADORA. ALEGAÇÕES RECURSAIS
INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
ÓBICE
DA

JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
EM
SÚMULA
284/STF.
CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp n. 456.962/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe de
)
12/8/2015.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54648183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9e29fe93-5354-4dcb-802e-8a326cd2f24e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.581.527 / SP
Número Registro: 2024/0070421-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081634020228260564 1008163402022826056410120580920228260564 10120580920228260564
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: ANA LAURA GRISOTTO LACERDA VENTURA - SP125664
AGRAVADO
: BOMBRIL S/A
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:15
Código de Controle do Documento: be892cdb-3f94-4e6d-a8cd-d1767c2eaedf